Tribunal: TJMT
Processo: 1001604-30.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1001604-30.2022.8.11.0000
IMPETRANTE ELISETE SILVA CORREIA
IMPETRADO MM.a JUÍZA DE DIREITO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Vistos...
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de concessão liminar, impetrado por ELISETE SILVA CORREIA contra ato supostamente ilegal atribuído à MM.a Juíza de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT no bojo da Ação Penal n.o 1001293-78.2020.8.11.0042, aqui apontada como autoridade coatora por decretar o perdimento em favor do FUNESD do automóvel Hyundai I30, de cor preta, placa NPG 1345.
Contextualizando os fatos, o subscritor da inicial aduz em princípio que a ora impetrante “deixou transcorrer in albis o prazo para propositura do recurso de apelação” (sic), para então sustentar que se cuida de terceira de boa-fé e a legítima proprietária do veículo apreendido na posse de seu filho Raony Silva Correia, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas na ação penal acima discriminada, o qual, em tese, apenas tomou emprestado o automóvel na data em que acabou preso.
Resumidamente, ilustra a alardeada violação a direito líquido e certo sob a perspectiva de que é a legítima proprietária do bem apreendido, cuja aquisição se dera de forma lícita, mediante contrato de alienação fiduciária que vem sendo quitado pela impetrante com recursos legitimamente advindos do seu subsídio como servidora pública municipal, e para além disso, não há prova da utilização habitual do veículo para o cometimento da narcotraficância, tampouco que a impetrante tivesse conhecimento do emprego do automóvel para fins espúrios, devendo, portanto, ser-lhe restituído.
Com espeque nestes argumentos, postula a concessão liminar da segurança, a fim de que lhe seja imediatamente restituído o veículo. No mérito, requer a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o mandamus.
A petição inicial veio instruída com procuração e demais documentos digitais registrados no ID 116995519 e ss.
É o relato do essencial.
Decido.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do artigo 7o, inciso III, da lei que regulamenta o Mandado de Segurança (Lei n.o 12.016/2009), passo ao exame dos fundamentos trazidos pela impetrante para a concessão liminar do presente mandamus.
De antemão, importa frisar que, a teor do art. 5.o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, não caberá o referido remédio constitucional em face “de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”.
Deste modo, a via escorreita para impugnar a decisão aqui impetrada, em princípio, consiste na apelação criminal com fundamento no art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal, que, embora não surta automaticamente efeito suspensivo, via de regra, admite-o.
A propósito, já assentou o eg. STJ que “é inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnar decisão judicial que indefere pedido de restituição de valores apreendidos em cautelar de sequestro conexa a ação penal na qual o réu responde por crimes contra a ordem tributária, se tal tipo de decisão pode ser impugnada por meio da apelação prevista no art. 593, II, do CPP, que, de regra, admite o efeito suspensivo”. (AgRg no RMS 60.927/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019) – Grifei.
Não é outra a exegese que se extrai do enunciado de Súmula n.o 267 do STF, cuja redação dispõe que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
Isso quer dizer que a análise do mandamus por parte do órgão julgador, ainda que como sucedâneo recursal, só é admitida nos casos em que a ilegalidade, teratologia, arbitrariedade ou abuso de poder na decisão vergastada revelarem-se patentes, bem como apresentar-se manifesta a probabilidade de danos irreparáveis ou de difícil reparação.
Nesse sentido:
“Não se admite o Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, salvo em situações excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação, hipóteses, que em nada se assemelham ao caso sub judice”. (TJMT – N.U 0000517-29.2016.8.11.0077, Ap. 45740/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 19/09/2018, DJE 25/09/2018) – Destaquei.
Ademais, ainda que excepcionalmente admitido como substitutivo do recurso próprio, o mandado de segurança está sujeito ao seu prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias e, no caso em exame, subsistem sérias dúvidas se o feito fora protocolado antes do término do prazo; afinal, ao que consta da prova pré-constituída, a sentença condenatória em que determinado o perdimento do bem fora proferida em 31/05/2021, ao passo que o mandamus restou impetrado tão-somente em 06/02/2022.
E como cediço, o deferimento liminar do mandado de segurança constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada for teratológica, o que não corresponde à realidade dos autos, pois, em um juízo de cognição sumária, cotejando a prova pré-constituída e à vista do direito posto, verifico que a impetrante, à toda evidência, não logrou êxito em demonstrar de plano a existência de flagrante ilegalidade que repercuta em violação à direito líquido e certo seu, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência reclamada.
Com tais considerações, não constatada de plano a presença dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da segurança aqui almejada, INDEFIRO-A.
Notifique-se a autoridade reputada coatora, para que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias, como prevê o art. 7.o, inc. I, da Lei n.o 12.016/09.
Com o aporte das informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de fevereiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator